Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719837-70.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUZIANE RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por L. R. P., menor impúbere representado por L. R., contra a r. sentença exarada no ID 72406376 que, na ação de conhecimento proposta pelo apelante em face do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condenar o ente distrital requerido a fornecer à parte autora consulta em reabilitação intelectual infantil, sob pena de sequestro de valores suficientes para o seu custeio na rede particular, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados, por critério de equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Em seu recurso (ID 72406384), o apelante sustenta a necessidade de reforma parcial da r. sentença, exclusivamente quanto aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência. Para tanto, afirma ser ínfimo o valor arbitrado na origem, devendo ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma prevista no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Ao final, pleiteia a reforma da r. sentença, para que os honorários de sucumbência sejam fixados em montante equivalente a um salário-mínimo, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e em valorização à advocacia. No exercício do juízo de admissibilidade, foi observado que recurso de apelação interposto pelo autor versava unicamente a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência. Constatou-se, ademais, que não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor da advogada do apelante, e, tampouco, foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Por conseguinte, com fulcro na hipótese preconizada no artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou-se a intimação do apelante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 72815142). Não obstante tenha sido regularmente intimado, a parte apelante deixou de atender a determinação judicial, conforme se infere da certidão de ID 73261266. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a presente apelação cível não deve ser conhecida, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Não obstante o texto legal não deixe margens para dúvidas acerca da necessidade de comprovação do pagamento do preparo simultaneamente com a interposição do recurso, ou seu posterior recolhimento em dobro, ao ensejo, colaciono anotação do professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao comentar o dispositivo em questão: Nos termos do §4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, §4o do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, §4o do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessária recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Esta egrégia Corte de Justiça igualmente professa entendimento pela determinação ao recorrente de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, em conformidade com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, consoante os seguintes precedentes: Acórdão 1407285, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022; Acórdão 1401719, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022; Acórdão 1302116, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível. Publicado no DJE: 01/12/2020. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Observa-se, inicialmente, que a gratuidade de justiça foi deferida exclusivamente ao autor (ID 72404824), não havendo qualquer referência à sua advogada. O recurso de apelação interposto pela parte autora ID 72406384), versa unicamente a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado constituído por parte beneficiária da gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio causídico demonstrar que faz jus ao benefício. Na apelação cível interposta, não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor da advogada do apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Com efeito, em razão da constatação de que a causídica apelante não é beneficiária da justiça gratuita, foi determinada a intimação para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 72815142). O prazo para recolhimento do preparo, contudo, transcorreu in albis (ID 73261266). Esta egrégia Corte de Justiça, em demanda de idênticos contornos, assim decidiu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE VERSAVA EXCLUSIVAMENTE SOBRE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PATRONO (JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO ESPÓLIO). NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. 1. Reanalisando os autos, não encontro motivos para alteração da conclusão esposada na decisão ora agravada, cujos fundamentos mantêm-se íntegros.Conforme esclarecido, o benefício da gratuidade de justiça é personalíssimo, assim, em se tratando de recurso que verse exclusivamente sobre fixação de honorários de sucumbência deverá o patrono da parte recolher o preparo, salvo se o próprio demonstrar que tem direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC). 2. Considerando que a gratuidade de justiça foi requerida pelo patrono da parte executada e, havendo um dispositivo legal no Código de Processo Civil imputando-lhe o recolhimento do preparo ou a comprovação de sua hipossuficiência (não podendo alegar seu desconhecimento por força do art. 3o da LINDB), não se pode atribuir qualquer falha ao Judiciário quanto a interpretação do despacho outrora proferido. (...) 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 2006149, 0034121-02.2011.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) – grifo nosso; AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMUNICABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CAUSÍDICO DA PARTE OU PARA RECOLHER O PREPARO. INÉRCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão da gratuidade de justiça proporciona a isenção do recolhimento do preparo, contudo o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil prevê hipótese específica em que, apesar da parte recorrente ser beneficiária da gratuidade, o recurso estará sujeito ao preparo. Trata-se de recursos que versem exclusivamente acerca de honorários advocatícios. 2. O regramento específico disposto no art. 99, § 5o, do CPC, não trata do pressuposto intrínseco de legitimidade recursal, mas do pressuposto de admissibilidade referente ao preparo. É sedimentado na jurisprudência pátria que a parte apresenta legitimidade concorrente com o advogado para vindicar, em nome próprio, a fixação de honorários. Contudo, mesmo na legitimidade concorrente da parte, salvo na hipótese que o próprio advogado comprove que faz jus ao benefício, é necessário o recolhimento do preparo. 3. Constatado que a parte recorrente apresenta teses jurídicas para reformar a sentença com o intuito de fixar honorários advocatícios de sucumbência e que não houve o recolhimento de preparo mesmo após oportunizado que os patronos comprovem a hipossuficiência econômica, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 5o e 1.007, “caput”, ambos do Código de Processo Civil. 4.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1857552, 0720965-80.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) – grifo nosso. Dessa forma, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o apelante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 11:36:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 1662.